Tribunal: STJ
Processo: 1029515-59.2020.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1991492 - MT (2022/0076280-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON
FRANCISCO
COLETA
COUTINHO
-
MT009172B
JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - MT018440
ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - MT027351
RECORRIDO
: B V DE O (MENOR)
REPR. POR
: R V DE O
ADVOGADO
: CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MT019291
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE CUSTEIO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO EM CONTRATO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela
antecipada, visando ao custeio de tratamentos médicos não previstos no contrato
de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode ser obrigado
a custear tratamentos não previstos no contrato e não constantes do rol da ANS,
sem comprovação de superioridade aos tratamentos convencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 10, § 1o, da Lei n. 9.656/1998, apontado como violado, não possui
comando normativo para amparar a tese recursal apresentada.
4. Aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF, que impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência na fundamentação.
Documento eletrônico VDA50806399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: e8f88826-57b4-4e08-b188-9393404d0c1c

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comando normativo no artigo apontado
como violado impede o conhecimento do recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 10, § 1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: e8f88826-57b4-4e08-b188-9393404d0c1c

RECURSO ESPECIAL No 1991492 - MT (2022/0076280-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON
FRANCISCO
COLETA
COUTINHO
-
MT009172B
JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - MT018440
ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - MT027351
RECORRIDO
: B V DE O (MENOR)
REPR. POR
: R V DE O
ADVOGADO
: CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MT019291
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE CUSTEIO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO EM CONTRATO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela
antecipada, visando ao custeio de tratamentos médicos não previstos no contrato
de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode ser obrigado
a custear tratamentos não previstos no contrato e não constantes do rol da ANS,
sem comprovação de superioridade aos tratamentos convencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49890792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:55
Código de Controle do Documento: ea7aace0-2e9c-4929-af40-ea16f99e4c49

3. O artigo 10, § 1o, da Lei n. 9.656/1998, apontado como violado, não possui
comando normativo para amparar a tese recursal apresentada.
4. Aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF, que impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência na fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comando normativo no artigo apontado
como violado impede o conhecimento do recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 10, § 1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, a
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
c
Mato Grosso em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de tutela antecipada. O julgado foi assim ementado (fls. 709-710):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE
SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA –
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM “MICROCEFALIA” - TRATAMENTO
PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DA COBERTURA –
ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTA NO
ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA –
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM O TRATAMENTO –
NECESSIDADE – DANO MORAL – AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELO PLANO DE SAÚDE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49890792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:55
Código de Controle do Documento: ea7aace0-2e9c-4929-af40-ea16f99e4c49

1. Oportunizado às partes para que especificassem as provas que pretendiam
produzir (id. 81715554), a requerida, ora apelante, na petição de id. 107473557, não
pleiteou a produção de prova pericial, mas tão somente noticiou que a terapia
solicitada não estava respaldada em medicina baseada em evidência ou plano
terapêutico com prognóstico de evolução, bem como consignou que aproveitava a
oportunidade para reiterar todos os termos da contestação, nada mais.
2. Demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado
para o tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da
prescrição feita ao paciente, ainda que se trate de tratamento que não conste no rol
de procedimentos da ANS.
3. Se ao usuário é assegurada a cobertura da doença diagnosticada, não se
vislumbra razoável a negativa do seu respectivo tratamento, ainda que o plano de
saúde considere que a indicação do tratamento prescrito pelo médico assistente não
está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS.
4. - Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão
à requerida, ora apelante, haja vista que sua recusa na autorização do tratamento
prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o
que, não caracteriza o dano moral. Assim, tendo em vista que não demonstrou a
violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88), o
autor, ora apelado, não faz jus ao pedido de indenização por dano moral.
5. Por fim, não há que se falar em reembolso conforme a tabela médica da
requerida, ora apelante, deduzindo-se ainda a coparticipação nos termos contratados,
haja vista que tais questões não foram defendidas em sua contestação, tratando-se na
verdade de inovação recursal.
6. Não fosse suficiente, e refutando de vez a irresignação supramencionada
acerca do reembolso conforme tabela médica, observa-se que a requerida, ora
apelante, em sua contestação, consignou que não possuía profissionais aptos para a
realização dos tratamentos indicados ao autor, ora apelado, uma vez que se tratavam
de “tratamentos ocupacionais”, de modo que o reembolso deve ocorrer de forma
integral.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 10, § 1o, da Lei n.
9.656/1998, porquanto a negativa de cobertura para o tratamento médico prescrito
é legítima, pois o tratamento prescrito não está previsto no contrato celebrado entre
as partes e não há evidência de superioridade aos tratamentos convencionais
constantes do rol da ANS, que é de caráter taxativo.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
vigência ao artigo 10, § 1o, da Lei n. 9.656/1998.
Documento eletrônico VDA49890792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:55
Código de Controle do Documento: ea7aace0-2e9c-4929-af40-ea16f99e4c49

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 764.
O recurso especial foi admitido pela decisão à fls. (765-772).
Parecer do Ministério Público Federal pelo parcial provimento do
recurso (fls. 784-799).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de tutela antecipada em que a parte autora pleiteou que a requerida autorize
e custeie os tratamentos indicados pelo médico do autor, quais sejam, fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, estimulação visual, estimulação auditiva,
equoterapia e hidroterapia, com exceção dos insumos de uso domiciliar como
fraldas, nutrição e medicamentos, os quais não possuem cobertura contratual.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, determinando que a requerida autorize e custeie
os tratamentos indicados, além de condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título
de ressarcimento e R$ 5.000,00 por danos morais, acrescidos de juros e correção
monetária.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, afastando a
condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de custeio dos
tratamentos indicados.
A recorrente alega violação do art. 10, § 1o, da Lei n. 9.656/1998,
porquanto não pode ser obrigada a custear tratamento não previsto em contrato e
nem no rol taxativo da ANS, principalmente quando não comprovada
a superioridade aos tratamentos convencionais constantes do rol.
Documento eletrônico VDA49890792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:55
Código de Controle do Documento: ea7aace0-2e9c-4929-af40-ea16f99e4c49

No entanto, verifica-se que o artigo tido por violado não possui comando
normativo para amparar a tese recursal apresentada. Assim, aplica-se ao caso a
Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido: EDcl no REsp n. 1.708.238/SP, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
e AgInt
10/6/2025
1/7/2025
no AREsp n. 2.713.068/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
.
16/6/2025
26/6/2025
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49890792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:55
Código de Controle do Documento: ea7aace0-2e9c-4929-af40-ea16f99e4c49

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.991.492 / MT
Número Registro: 2022/0076280-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10295155920208110041
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - MT018440
ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - MT027351
RECORRIDO
: B V DE O (MENOR)
REPR. POR
: R V DE O
ADVOGADO
: CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MT019291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA50756178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: 032485df-8259-4dd0-bdc6-da737371a9ce

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: 032485df-8259-4dd0-bdc6-da737371a9ce